Tribunal: STF
Processo: RE 100919
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-07
Data de publicação: 1986-02-07

Ementa:
OBRIGAÇÕES FISCAIS. REGIME ESPECIAL PARA SEU CUMPRIMENTO IMPOSTO
A CONTRIBUINTE, POR ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, EM
MATÉRIA TRIBUTARIA. DELEGAÇÃO A AUTORIDADE FISCAL INCABIVEL NA
ESPÉCIE. A IMPOSIÇÃO DE UM SISTEMA DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E
FISCAIS, POR MERO ATO ADMINISTRATIVO, CASO A CASO, NÃO SE
COMPADECE COM A INDISPENSAVEL SEGURANÇA QUE HÁ DE TER O
CONTRIBUINTE, NO QUE CONCERNE A SUAS RELAÇÕES COM O FISCO E AS
OBRIGAÇÕES QUE LHE ADVEM DOS TRIBUTOS. AS SANÇÕES A SEREM IMPOSTAS
AO CONTRIBUINTE FALTOSO NÃO PODERAO PENDER DO ARBITRIO DA
AUTORIDADE FISCAL, MAS RESULTAR DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO DE LEI.
ORIENTAÇÃO DO STF, ACERCA DE SANÇÕES A CONTRIBUINTE FALTOSO,
CONSUBSTANCIADA NAS SUMULAS 70, 323 E 547. SEGURANÇA CONCEDIDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, POR DISSIDIO PRETORIANO, MAS
DESPROVIDO.